Tribunal: TJPA
Processo: 0810540-15.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810540-15.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CERAT) MARABÁ, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO (CECOMT) CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE.
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. ACOLHIMENTO. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190
/2022. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 2022.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
In casu,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargada em decorrência da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração de Marabá, do Coordenador da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito e do Estado do Pará,
essa egrégia Turma, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 22/02/2022, conheceu e deu provimento ao referido recurso, deferindo pedido de antecipação da tutela recursal em favor da embargada, sendo determinada a
suspensão da

exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela recorrida
;

II - O colendo Supremo Tribunal Federal, no dia 24 de fevereiro de 2021, concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469/DF, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº
87
/2015, sendo sido fixada a seguinte tese:
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº
87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais";

III -
No dia 04/01/2022, foi publicada a Lei Complementar nº
190/2022, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas à consumidor final não contribuinte do imposto;

IV - Deste modo, a Lei Complementar nº 190/2022, por dispor normas gerais sobre o Diferencial de Alíquota do ICMS, torna possível sua cobrança, nos
termos do Tema nº 1.093, do Pretório Excelso, motivo pelo qual, a alegação de erro material no Acórdão embargado merece guarida, com a modificação parcial do julgado, sendo permitida a
exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela empresa embargada a partir do ano de 2022;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
para reformar parcialmente o Acórdão embargado, sendo permitida a
exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela empresa embargada a partir do ano de 2022
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes opostos pelo
Estado do Pará

em face do V. Acórdão
ID 8409338 - Pág. 1/10
, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Construfox Construções e Incorporações Ltda
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

nos autos do
Mandado de Segurança (
Proc. nº
0805365-53.2020.8.14.0028
)

impetrado em face do
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração de Marabá, do Coordenador da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito e Estado do Pará,
tendo o julgado recorrido
deferido pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora embargada, sendo determinada a
suspensão da

exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela recorrida
.

Nas razões recursais (
Num. 8634092 - Pág.
1/9
)
, sustentou o patrono do embargante, em síntese, a existência de erro material no V. Acórdão embargado pela inobservância da publicação da Lei Complementar nº 190
/2022 e de sua vigência, visto que, com o advento da referida Lei, todos os contribuintes deverão pagar o DIFAL.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado, no que tange a cobrança do Diferencial de Alíquota a partir de Janeiro de 2022.

A embargada apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 8821698 - Pág. 1
/15), pugnando, em resumo, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. V. Acórdão
ID 8409338 - Pág. 1/10, sob a alegação de que o referido julgado apresenta erro material, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em análise e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo existir o erro material apontado, senão vejamos.

Conforme enfatizado no Acórdão recorrido, o artigo 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda

Constitucional nº 87/2015, passou a determinar que nas operações destinadas a

consumidor final localizado em outro Estado aplica-se a alíquota interestadual de ICMS, cabendo ao Estado de localização do destinatário a diferença entre a

alíquota interna e a alíquota interestadual,
in verbis
:

“155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;”

Destarte, após a alteração legislativa implementada com o advento da referida EC º 87/2015, interpretando-se a nova redação da norma contida no art. 155, §2º, inciso VII, passou a ser devida a exigência do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações interestaduais realizadas por consumidor final (contribuinte ou não do tributo), evidenciando-se, assim, a ampliação da competência tributária dos Estados no que se refere ao ICMS.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, no dia 24 de fevereiro de 2021, concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469/DF, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº
87
/2015, sendo sido fixada a seguinte tese:
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº
87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Além disso, a Corte Suprema, ao julgar o
leading case
supramencionado, realizou a modulação dos efeitos da decisão, de maneira
que esta produza efeitos apenas a partir de 2022, dando oportunidade ao
Congresso Nacional para que editasse uma lei complementar sobre a questão.

Posteriormente, conforme ressaltou o embargante, no dia 04/01/2022, foi publicada a Lei Complementar nº
190/2022, a qual regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas à consumidor final não contribuinte do imposto.

Deste modo, a Lei Complementar nº 190/2022, por dispor normas gerais sobre o Diferencial de Alíquota do ICMS, torna possível sua cobrança, nos
termos do Tema nº 1.093, do C. STF.

Sendo importante observar que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu, tampouco majorou tributo, apenas veiculou normas gerais para regulamentação da EC nº 87/2015. Assim, não há que se falar em observância à anterioridade anual.

Outrossim, o Acórdão embargado deve ser parcialmente modificado, sendo permitida a
exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela empresa embargada a partir de 2022
.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação supramencionada,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
para reformar parcialmente o Acórdão ID 9293918 - Pág. 1/10, sendo permitida a
exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela empresa embargada a partir do ano de 2022
.

É o voto.

Belém, 22 de agosto de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/08/2022